Tribunal: TCU
Processo: 003.932/2013-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1220/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos II e V, e 250, § 1o, do Regimento Interno, em acolher as razões de justificativa apresentadas pelo sr. MARLEY CISNE DE MORAIS, Coordenador da Divisão de Gestão de Pessoas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, e em fazer a determinação adiante especificada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.932/2013-3 (PENSÃO CIVIL - MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Antonia Eunice de Sousa (XXX.693.023-XX); Benedito Fernando Benicio de Sousa (XXX.588.243-XX); Fabio Benicio Sousa Silva (XXX.589.133-XX); Fagner Benicio Sousa Silva (XXX.588.833-XX); Francisca Raiane da Silva Martins (XXX.664.813-XX); Luiza Filomeno Soares Silva (XXX.360.663-XX); Maria das Dores da Silva (XXX.689.673-XX); Maria de Oliveira Martins (XXX.180.568-XX) 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente a esta Corte o cronograma estabelecido para efetiva implementação da medida ordenada no item 1.7.1.2 do Acórdão 1978/2019-TCU-Primeira Câmara , a saber, a quantificação e correspondente reposição ao erário dos valores pagos a maior a título de complementação salarial, a partir de agosto de 2016, às pensionistas do ex-servidor Pedro Benício da Silva.